Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-13.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000082-13.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA 04715689103 - CNPJ: 21.850.577/0001-62 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1000082-13.2020.8.11.0040
– Juizado Especial Cível de Sorriso - MT.

RECORRENTE:
PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA.

RECORRIDO:
JEAN CARLOS ROVARIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÓS-OBRA – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais, em razão de inadimplemento de contrato verbal de prestação de serviços, sem, prova mínima de tal alegação.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,

em virtude do inadimplemento de valores, decorrente de contrato verbal de limpeza pós-obra.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil do recorrido pelas obrigações inadimplidas.

2. Dos danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito.

2. 1.
Da responsabilidade civil do recorrido pelas obrigações inadimplidas.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que merece ser parcialmente acolhida a pretensão recursal da parte recorrente, eis que, embora não haja comprovação de que o valor devido ao termino do serviço seria de R$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais), não se pode olvidar que a parte recorrida afirmou a existência de valor inadimplido na importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), fato que restou incontroverso nos autos.

Por isso, entendo que restou comprovada a inadimplência de valores pela parte recorrente.

Dessa maneira, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, no caso em tela,
entendo que deve ser reconhecida a parcial procedência da cobrança das verbas objeto dos autos.

2.
Dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, eis que se trata de inadimplemento contratual, fato que por si só, não gera tal modalidade indenizatória.

Assim é da jurisprudência hodierna:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O DANO MORAL É AQUELE QUE MALFERE A HONRA OBJETIVA, OU SEJA, AQUELA QUE OS OUTROS TÊM SOBRE AQUELE INDIVÍDUO, A OPINIÃO SOCIAL, MORAL, PROFISSIONAL OU RELIGIOSA, OU A HONRA SUBJETIVA, QUE É A OPINIÃO QUE O INDIVÍDUO TEM DE SI PRÓPRIO. 2. O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, AINDA QUE ACARRETE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NÃO DÁ MARGEM AO DANO MORAL, QUE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, OFENSA ANORMAL À PERSONALIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 216404620078070001 DF 0021640-46.2007.807.0001, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 17/12/2009, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2010, DJ- e Pág. 73)

3.
Do valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já manifestei a inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento do valor
de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais),
em favor da parte recorrente, , com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do vencimento.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021